Tribunal: TJSP
Processo: 2240797-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Acórdão embargado que inequivocamente enuncia, fundamenta e é expresso a respeito da matéria alegada – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais aplicáveis – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2240797-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BRUNA LAZZARINI FERNANDES, é embargado COLENDA 9a
CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2240797-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3440
2
VOTO no 3440
E.D. no 2240797-05.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: BRUNA FERNANDES LAZZARINI
EMBARGADA: 9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ausência
de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão

Acórdão
embargado
que
inequivocamente
enuncia,
fundamenta e é expresso a respeito da matéria alegada
Prequestionamento Desnecessidade de citação numérica
dos dispositivos legais aplicáveis Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRUNA FERNANDES LAZZARINI, com fulcro no art. 619 do Código de
Processo Penal, em face do Acórdão de fls. 94/109, proferido nos autos
do Habeas corpus impetrado em seu favor. Alega o embargante que
constou omissão do julgado e interpõe os presentes embargos com a
finalidade de prequestionar a matéria nele ventilada. Argumenta que o
V. Acórdão, denegou a ordem, mas a decisão carece de omissão nos
termos da nova redação dada pelo art.315 do Código de Processo Penal
alinhado a norma do art. 93, IX da Constituição Federal, cujos
dispositivos garantem ao indivíduo uma decisão com análise específica
das circunstâncias do caso concreto. Pleiteia que os embargos sejam
acolhidos, sanando-se a omissão apontada para o fim de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2240797-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3440
3
É o relatório.
Não há ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade no julgado.
O Acórdão proferido a fls. 94/109, em relação
aos pontos mencionados nos embargos de declaração, foi explícito e
extenso na fundamentação, com exposição clara das conclusões
alcançadas, expressa e inequivocamente, sem incorrer em nenhuma
suposta omissão, valendo destacar o seguinte trecho:
“Portanto, segundo consta dos autos, a
paciente agindo em concurso e unidade de desígnios com outros três
indivíduos não identificados, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, subtraíram, para eles, mediante violência consistente em
socos e agressões físicas, os bens relacionados no B.O., pertencentes a
A.S.M..
Assim, a decretação da custódia decorreu da
necessidade de acautelamento da ordem pública, fundamento
caracterizado pela permanência da situação de perigo social e
principalmente, pela gravidade concreta da conduta.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados
na impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos
requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional está
evidenciada.
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2240797-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3440
4
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Portanto, dessume-se que se trata de prisão
cautelar compatível com os termos do art. 313, II, do Código de
Processo Penal.
A necessidade de assegurar a ordem pública
emerge, ainda, da violência real da conduta, endereçada contra a
vítima, com violência. Portanto, é necessário, por ora, que a
determinação de custódia seja preservada, com o intuito de se evitar
prejuízos à ordem e à integridade da ofendida.
A preservação da prisão preventiva, portanto,
é necessária, já que a sua revogação, além de poder acarretar risco à
ordem pública, também poderia prejudicar, ante a necessidade de se
efetuar o eventual reconhecimento por parte do ofendido, a instrução
criminal e a aplicação da lei penal. E não é só, como se vê, mostra-se
necessária a segregação cautelar pela conveniência da instrução
criminal, bem como da aplicação da lei penal.
Cumpre
anotar,
ainda,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2240797-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3440
5
STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de
10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito, trata-
se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da sentença, pelo
magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de
convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e
manutenção do encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada a paciente, é certo que outras medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste
momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO DAS NOVAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração penal e a
periculosidade do caso concreto refutam eventual direito de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2240797-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3440
6
aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta
C. 13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
E como ressaltou o Juízo a quo em sua
decisão combatida( fls.48/51) “[...]Ora, a imputação que pesa contra a
indiciada é gravíssima, isto é, de crime de roubo, o que denota
periculosidade por parte da agente, consignando-se que essa infração
penal intranquiliza a população ordeira, de modo que é necessária a
custódia para garantia da ordem pública. Conforme ensina o mestre
Julio Fabbrini Mirabete, em seu Código de Processo Penal
Interpretado: “o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social
e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de
sua repercussão” (8a Ed., São Paulo: Atlas, 2013).Outrossim, para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2240797-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3440
7
de reconhecimento em juízo, a custódia provisória também se mostra
necessária à regularidade da instrução processual, destinada à correta
apuração da verdade. Não há, por outro lado, indicação precisa de
endereço fixo e de atividade remunerada que ligue a autuada ao distrito
da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da
instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal. [...]”
Melhor sorte não assiste ao impetrante no que
diz respeito ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão
domiciliar.
Cumpre salientar que as disposições existentes
acerca da referida substituição, previstas especialmente no novo artigo
318-A do Código de Processo Penal, não devem ser interpretadas de
maneira incontornável, cabendo analisar as situações existentes em
cada caso concreto, como demonstram os precedentes da C. Cortes
Superiores.
Deveras, no julgamento do Habeas Corpus
143.641/SP, no C. STF, se fez constar ressalva expressa, a fim de
permitir a avaliação de casos específicos em que patenteada,
excepcionalmente, a inviabilidade de se conceder a benesse. Assim, pela
aludida decisão da Suprema Corte, houve a concessão da ordem para
se “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas
previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes,
puérperes ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do
ECA e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
(Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 11.146/2015), relacionadas neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2240797-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3440
8
processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto
perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por
elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou,
ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
20/02/2018).
E, de fato, verifica-se que peculiaridades
existem, nesta hipótese concreta, que autorizam a denegação da ordem.
Não obstante a paciente alegue possuir filhos
menores de 12 anos, é forçoso reconhecer que o presente caso concreto
se insere entre as “situações excepcionalíssimas” previstas na decisão
proferida pelo C. STF no HC no 143.641, as quais impedem a concessão
de prisão domiciliar.
Note-se que, em recente decisão, proferida
após o advento da redação do art. 318-A do CPP, o C. Superior
Tribunal de Justiça deixou claro que devem, mesmo, ser ressalvadas
situações excepcionalíssimas:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
ENTORPECENTES
MAJORADOS.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA
SUPERVENIENTE
INDISPONÍVEL.
IMPETRAÇÃO
PREJUDICADA.
PRISÃO
DOMICILIAR.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE APREENDIDO. LIDERANÇA
DO TRÁFICO NA REGIÃO. ATIVIDADE LIGADA
AO
COMANDO
VERMELHO.
FLAGRANTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2240797-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3440
9
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que a sentença superveniente não
estava disponível para consulta, tão pouco havia
sido juntada pela defesa à época do decisum ora
atacado, correto o entendimento de que a
impetração estava prejudicada, uma vez que não
era possível sequer verificar se a custódia cautelar
da agravante havia sido mantida.
2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal -
STF que concedeu habeas corpus coletivo às presas
preventivamente, mães de crianças, nos termos do
art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente -
ECA, comporta três situações de exceção à sua
abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos
mediante violência ou grave ameaça, b) delitos
perpetrados contra os descendentes ou c) em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas.
3. Da situação evidenciada nos autos verifica-se a
excepcionalidade prevista no mencionado julgado,
tendo em vista que, conforme fundamentado pelas
instâncias ordinárias, a paciente é apontada como
líder do tráfico de entorpecentes na região, exercia
suas atividades mediante utilização de arma de
fogo, e foi apreendida grande quantidade de drogas
sob sua responsabilidade (470g de maconha e 857g
de cocaína). Saliente-se que a agravante mantinha o
funcionamento de "boca de fumo" ligada ao
Comando Vermelho. Tais fatos justificam o
afastamento da incidência da benesse.
4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC
426.526/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe
20/02/2019).
Na hipótese versada nos presentes autos, a
paciente declarou em seu depoimento na fase policial que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2240797-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3440
10
desempregada e encontra-se em situação de rua, e que seus filhos se
encontram sob cuidado de outra pessoa denominada “Ana”, a qual, a
paciente não quis declinar seu contato.
Destarte, em caso como o presente, é
necessária cautela nesta fase preambular, pois a concessão de prisão
domiciliar poderia representar benesse manifestamente indevida,
premiando pessoa que, sem revelar nenhuma preocupação com a prole,
insiste na vida criminosa.
Portanto, não se pode admitir, aqui, neste
contexto, a utilização de sua condição de mãe como um salvo-conduto
para que se subtraia às consequências de seu acintoso e reprovável
comportamento.”
Como se vê, tudo foi devida e claramente
analisado.
Agora interpõe o embargante os presentes
embargos de declaração, afirmando que o faz, inclusive, para que a
matéria fique prequestionada.
Contudo, é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS
no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2240797-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3440
11
Diante do exposto, ante a ausência de qualquer
ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição, rejeito os presentes
embargos de declaração.
FÁTIMA GOMES
RELATORA